Tribunal: STF
Processo: AI 666876
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Recurso extraordinário não admitido.
   Decisão fundamentada. Matérias restritas ao âmbito
   infraconstitucional. Precedentes.
1. Não há se falar em negativa
   de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação na
   decisão agravada. A jurisdição foi prestada, no caso, mediante
   decisão suficientemente fundamentada.
2. Controvérsias situadas
   no âmbito da legislação infraconstitucional não amparam o recurso
   extraordinário.
3. Agravo regimental desprovido.